Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725379-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: FLUXUS - CLINICA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra FLUXUS - CLINICA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA buscando desconstituir o título executivo em que se fundamenta a cobrança veiculada pela empresa embargada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0743117-25.2023.8.07.0001. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, considerando ter alegado na petição inicial que "os valores efetivamente devidos são muito inferiores aos valores cobrados", conforme ID 73544742, fl. 3, ao passo que na apelação sustenta que não há "qualquer saldo incontroverso ou montante líquido incontroverso" porque as glosas incidem sobre a totalidade do débito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025 18:07:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador